Tribunal: TJES
Processo: 5020104-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020104-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOELITO DOS SANTOS BERNARDO

COATOR: 5 Vara Criminal

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5020104-55.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOELITO DOS SANTOS BERNARDO
IMPETRANTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A
Advogados do(a) PACIENTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A, VALTEMIR DE SOUZA SIQUEIRA - ES17155-A

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado com pedido liminar em favor de Joelito dos Santos Bernardo, contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que manteve a prisão preventiva do paciente, não obstante o reconhecimento da ausência de intimação válida das medidas protetivas supostamente descumpridas.

A impetrante alegou ausência de fundamentação concreta e existência de fato novo capaz de afastar a segregação cautelar, requerendo a soltura do paciente ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, diante da alegação de ausência de intimação válida das medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva do paciente não decorre do descumprimento de medida protetiva, mas sim da prática de novos delitos autônomos, notadamente ameaça e perseguição reiterada à ex-companheira, nos termos do art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

A materialidade e autoria restaram evidenciadas pelos depoimentos da vítima e demais elementos colhidos na fase policial, havendo risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima.

A jurisprudência admite a prisão preventiva com base na gravidade concreta das condutas e no risco à vítima, ainda que o agente seja primário ou possua condições pessoais favoráveis.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de intimação válida de medidas protetivas não afasta a legalidade da prisão preventiva quando esta se funda na prática de novos delitos autônomos em contexto de violência doméstica. 2. A ameaça reiterada à vítima e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a medida extrema.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LVII e LXI; CPP, art. 312; CP, art. 147-A, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5020104-55.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOELITO DOS SANTOS BERNARDO
IMPETRANTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A
Advogados do(a) PACIENTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO - ES24662-A, VALTEMIR DE SOUZA SIQUEIRA - ES17155-A

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOELITO DOS SANTOS BERNARDO
, apontando como suposta autoridade coatora o
Juízo da 5ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, que manteve a prisão preventiva do paciente em decisão proferida em 18/11/2025, a qual acolheu integralmente o parecer ministerial.

A impetrante sustenta a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal, argumentando que a prisão preventiva do paciente foi mantida apesar de reconhecida, tanto pela autoridade judicial quanto pelo Ministério Público, a ausência de intimação formal, pessoal e válida das medidas protetivas supostamente descumpridas.

Afirma que a decisão que manteve a prisão se fundamenta de forma abstrata e contraditória, mencionando a garantia da ordem pública sem indicar risco concreto ou comportamento atual do paciente, além de ignorar o fato novo reconhecido: a ausência de intimação válida das medidas protetivas.

Deste modo, requer, a soltura do paciente ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversa.

O pedido liminar foi indeferido (ID 17155284). Informações da suposta autoridade coatora (ID 17224896). A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 17261339) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Relembro que a segregação cautelar, à luz dos
incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição Federal
, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas em lei, não cabendo interpretações extensivas que ampliem a restrição à liberdade.

Nos termos do
art. 312, do Código de Processo Penal
, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
).

O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante por descumprir medida protetiva no bojo do procedimento nº 5040128-96.2025.8.08.0035, mas que somente foi formalmente intimado das Medidas Protetivas após a prisão, em 06/11/2025, conforme ID 82597.185 do processo nº 5044001-07.2025.8.08.0035.

Argumenta, ainda, que outra medida protetiva anteriormente existente foi considerada extinta pelo próprio Ministério Público no processo nº 5044071-24.2025.8.08.0035, sendo, portanto, inexistente base legal para a manutenção da prisão.

Contudo, analisando os autos, entendo, em uma primeira análise, que não há
fumus boni iure
nas alegações do impetrante,

Extrai-se da inicial acusatória:

“
(...) Consta no incluso Auto de Prisão em Flagrante Delito, de ID 82482234, que serve de base a presente Denúncia, que no dia 05 de Novembro de 2025, por volta de 16:10 horas, no local de trabalho da vítima, próximo ao novo anexo do Hospital Evangélico, localizado na Rua Raposo Tavares, Bairro Alecrim, Velha/ES, o Denunciado, de forma livre e consciente, fez promessa de mal injusto e grave, mediante ameaça, bem como perseguiu, de forma reiterada, a sua ex-companheira GISELLE BERNARDES MACHADO BASTOS, quem havia convivido pelo período de 09 (nove) meses, não possuindo filhos em comum, conforme teor do Boletim Unificado nº 59595767.

Narram os autos que, o relacionamento do ex-casal havia terminado por volta de 02 (dois) meses antes, por uma decisão da vítima, entretanto, o Denunciado ainda se mostrava inconformado com o término e, por conta disso, vinha ameaçando e importunando-a, reiteradamente.

Infere-se que, no dia 05 de novembro de 2025, por volta das 07 horas da manhã, o Denunciado se dirigiu à Unidade de Saúde em que a vítima trabalhava, porém, o segurança do local conseguiu avisar a vítima antecipadamente, quando então ela conseguiu se esconder em uma das salas, antes da efetiva aproximação do Denunciado. Muito exaltado, o Denunciado enviou mensagens por áudio para a vítima, a xingando de “filha da puta, vagabunda” e a ameaçando, dizendo “que iria prejudicar quem ela mais ama, no caso o filho. Além de dizer que mataria toda a sua família e que ela sofreria por ver seus familiares todos mortos. QUE teria contratado uma pessoa por cinco mil reais para matá-la”.

Naquela ocasião, a vítima acionou a Guarda Municipal de Vila Velha, entretanto, quando da chegada da guarnição, o Denunciado já havia se evadido do local, motivo pelo qual foi repassado à vítima o contato da Inspetoria da Mulher, sendo informado que, caso o agressor retornasse ao local, a guarnição voltaria para efetuar a abordagem.

Infere-se que, posteriormente, por volta das 15h30min, a guarnição realizou visita tranquilizadora na região, contudo, sem localizar o suspeito. Entretanto, por volta das 16h10min, a vítima entrou novamente em contato com a equipe da Guarda Municipal, informando que o Denunciado havia retornado às proximidades do hospital, quando então, de pronto, a guarnição retornou ao local, de posse das informações sobre o veículo e da fotografia do suspeito, logrando êxito em localizá-lo e abordá-lo.

Que o abordado foi identificado como Joelito dos Santos Bernardo, o qual se mostrou cooperativo durante toda a ação, tendo sido informado ao conduzido o motivo da abordagem, e realizada a sua prisão em flagrante, sendo-lhe comunicado que seria encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

No presente caso, verifica-se que o Denunciado, em suas condutas, perseguiu a vítima, de forma reiterada, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, bem como restringindo-lhe a sua capacidade de locomoção e perturbando sua esfera de liberdade.

Em que pese a existência de medidas protetivas de urgência deferidas no expediente nº 5040128-96.2025.8.08.0035, não há que falar no crime de descumprimento, eis que o Denunciado, até aquela data, não havia sido formalmente intimado acerca das medidas.

Estando a Autoria e dolo estão devidamente comprovados, ensejando o oferecimento da presente DENÚNCIA que, espera o MINISTÉRIO PÚBLICO, seja recebida, instaurando-se a competente AÇÃO PENAL, capitulando-se a conduta do ora denunciado JOELITO DOS SANTOS BERNARDO, na sanção do Art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, citando-o para respondê-la, em todos os seus termos, sob pena de revelia e intimando-se a vítima para depor sobre os fatos em Juízo, por ocasião da AIJ para, ao final, ser julgada procedente a pretensão ministerial. (...)”.

Com efeito, conforme se extrai dos elementos colhidos nos autos de origem, o paciente não se encontra custodiado preventivamente em razão do descumprimento de medidas protetivas, mas sim
em razão da prática da conduta prevista no delito previsto no
Art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal
, no contexto da relação de violência doméstica e familiar contra sua ex-companheira.

Observa-se que o apelante, de forma deliberada, a ameaçou gravemente de causar mal injusto e grave, além de promover atos reiterados de perseguição, enviou mensagens de áudio contendo xingamentos, ameaças de morte à vítima e à sua família, além da alegação de ter contratado terceiros para ceifar sua vida.

A materialidade encontra-se evidenciada não apenas pelo Boletim Unificado nº 59595767, mas, sobretudo, pelas declarações da vítima, colhidas na esfera policial, que apresentaram coerência interna e compatibilidade com as demais informações dos autos.

De igual modo, a autoria recai com indícios consistentes sobre o paciente, que foi
preso em flagrante logo após os fatos, nas imediações do local onde os delitos foram consumados
, sendo reconhecido pela vítima e identificado pela guarnição da Guarda Municipal de Vila Velha.

Por ocasião da audiência de custódia realizada em 07 de novembro de 2025,
foi homologada a prisão em flagrante
e, com base na manifestação do Ministério Público,
convertida a prisão em preventiva
(ID 82606938), ante a presença dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, em especial o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de preservação da integridade física e psíquica da ofendida. Ressaltou-se, naquela ocasião, a
inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ante a gravidade das condutas e o contexto de escalada progressiva de violência dos atos anteriores
.

Importante destacar que,
na decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva
, o Juízo de origem foi explícito ao reconhecer que a segregação cautelar se baseia não no descumprimento de medida protetiva — cuja ausência de intimação formal foi reconhecida — mas sim
na prática de novos delitos autônomos
, de natureza grave e com reflexos diretos sobre a segurança da vítima (ID 83376609).

Dessa forma,
a tese sustentada na impetração encontra-se dissociada do fundamento real da custódia
, o que inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade flagrante, pressuposto necessário para a concessão de liminar em sede de
habeas corpus
.

Ressalte-se, ademais, que
os elementos fático-probatórios presentes nos autos denotam um padrão de conduta reiterada do paciente, caracterizada por perseguições, ameaças e abordagens intimidatórias
, mesmo após o término do relacionamento, revelando, com clareza,
o
periculum libertatis
necessário à decretação da medida extrema.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a prisão preventiva pode ser decretada com base na gravidade concreta das condutas praticadas e na presença de risco real à integridade da vítima
, ainda que o agente seja primário ou ostente condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou atividade laboral.

Dessa forma,
não se vislumbra, neste momento processual, ilegalidade manifesta ou abuso de poder na custódia cautelar do paciente
, tampouco demonstração inequívoca de que a medida privativa de liberdade seja desnecessária ou desproporcional à luz das peculiaridades do caso.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)